Tribunal: TJDFT
Processo: 0734230-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734230-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVASIO CASAGRANDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos e etc. Consoante certificado no ID 40197717 e conferido por esta Relatoria, o presente recurso é repetição do AGI 0734222-15.2022.8.07.0000, cujo pedido liminar já fora devidamente analisado nesta data. Desse modo, intime-se a parte recorrente para que esclareça, no prazo de cinco dias, a razão da interposição. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator